Tribunal: TJMT
Processo: 1002743-94.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002743-94.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), RICARDO DUARDO MACIANO - CPF: 860.710.091-20 (IMPETRANTE), DR. A JUIZA DE DIREITO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

.

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE
-
ADEQUA
ÇÃ
O
–
SUSPENS
Ã
O DO FEITO EXECUT
Ó
RIO
–
VIOLA
ÇÃ
O
À
COISA JULGADA
–
SÚMULA 734, STF
–
AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança, modalidade interesse
-
adequa
çã
o, com base no art. 330, III, do CPC e art. 10 da Lei n
o
12.016/2009.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se se a suspensão do andamento processual, por força de Reclamação destinada a rediscutir questões já transitadas em julgado, viola o princípio da coisa julgada, previsto no art. 5o, XXXVI, da CF e consolidado na Súmula 734 do STF, impondo a retomada imediata da execução e preservação da estabilidade das decisões judiciais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Uma vez encerrada a fase de conhecimento e alcançado o trânsito em julgado, a coisa julgada material assegura a imutabilidade das decisões, não permitindo que nova iniciativa (Reclamação) desconstituir a autoridade do título executivo. Ademais, o art. 1.021, § 3o, do CPC veda ao relator limitar-se à mera reprodução da decisão agravada, exigindo que as impugnações sejam específicas e capazes de modificar o comando decisório. Concluiu-se que a suspensão dos autos é ilegal e que o mandado de segurança deve ser conhecido, para retomar imediatamente o regular prosseguimento da execução, garantindo a eficácia da coisa julgada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno PROVIDO.

Determina-se o recebimento do mandado de segurança, com a concessão da ordem, e o imediato prosseguimento da execução no Processo no 1027234-17.2024.8.11.0001, afastando a suspensão imposta pela decisão agravada.

Tese de Julgamento: "A utilização de Reclamação para suspender o andamento de processo cujo mérito transitou em julgado viola o instituto da coisa julgada e a segurança jurídica, impondo o dever de retomar a execução, conforme preceituam o art. 1.021, § 3o, do CPC e a consolidada jurisprudência (Súmula 734 do STF)."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Art. 330, III, do CPC; Art. 10 da Lei no 12.016/2009; Art. 1.021, § 3o, do CPC; Art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal; Súmula 734 do STF.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
(N.U 1002885-98.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025); (N.U 1002113-38.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025).

R E L A T Ó R I O

.

Dispensado o relatório em face do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Trata-se de Agravo Interno interposto por RICARDO DUARDO MACIANO contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança, modalidade interesse
-
adequa
çã
o (nos termos do art. 330, III, do CPC e art. 10 da Lei no 12.016/2009).

A parte agravante alega que, estando encerrada a fase de conhecimento, a ulterior instauração de Reclamação para suspender o feito executório viola o instituto da coisa julgada, na medida em que impõe a rediscussão de matéria já decidida de forma definitiva, extrapolando os limites da jurisdição.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“RICARDO DUARDO MACIANO impetra Mandado de Segurança contra ato acoimado de coator atribuído ao juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em decisão proferida nos autos da ação n. 1055774-12.2023.8.11.0001, contra decisão que suspendeu o feito até o julgamento da Reclamação n. 1021296-44.2024.8.11.0000.

Discorre que “a decisão proferida na reclamação 1021296-44.2024.8.11.0000 protege a coisa julgada ao mencionar que os efeitos da decisão limiar alcançam os processos que NÃO TRANSITARAM EM JULGADO”.

Afirma que “processo encontra-se na fase de cumprimento de sentença, devendo ser retomada a marcha processual”.

Requer, nessas premissas, a concessão da ordem para cassar a decisão impugnada.

É o breve relato. Decido.

Consoante o disposto no art. 8o, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado[1], cabível o exame monocrático.

A Lei n. 12.016/2009, em seu art. 10, prevê que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Ainda, o art. 67, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado:

“Art. 67. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos previstos na lei processual e instruída com os documentos legais, será distribuída à relatoria de um dos membros da Turma Recursal.

Parágrafo único. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança, faltar algum dos requisitos legais ou, ainda, quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

Pois bem.

O feito sob a égide da Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre os juizados especiais da fazenda pública, possui formatação distinta e há previsibilidade recursal de decisão que defere ou indefere providências cautelares e antecipatórias, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Inclusive o art. 5o, II e III, da Lei n. 12.016/2009, descreve como inadequada a impetração do mandado de segurança contra ato passível de recurso e cuja assertiva também está impressa na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida.

Essa filtragem é extremamente necessária para a apreciação dos atos que, efetivamente, são lesivos a direito líquido e certo e rejeição das hipóteses que buscam alargar artificialmente e à fórceps a abrangência do mandamus, com risco de alteração de seu escopo primário (a própria natureza jurídica de ação) e sua mutação à categoria de substitutivo recursal em hipóteses em que se veda a interposição, em nítida subversão do sistema.

A irresignação funda-se contra a decisão que determinou a suspensão do feito originário até o julgamento da Reclamação n. 1021296-44.2024.8.11.0000.

Como se disse, a utilização do mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional exige um plus afora da prova pré-constituída, pois a sua excepcionalidade requer que haja teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, circunstâncias inexistentes no caso em exame, notadamente porque nem mesmo justifica a impossibilidade do recurso disponível.

É a orientação das Cortes Superiores pelo viés da Lei n. 12.016/2009:

(...)

A mesma dicção se reproduz em julgados no âmbito desta Turma Recursal, dentre eles, sob minha relatoria:

(...)

Diante das facetas apresentadas, a hipótese caracteriza mutação à categoria de substitutivo recursal e impõe, de plano, o seu indeferimento ante o não cabimento.

Em face do exposto, INDEFIRO A INICIAL do mandado de segurança, modalidade interesse-adequação (art. 330, III, CPC; art. 10, Lei n. 12.016/2009).”

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Passo à análise das insurgências recursais.

I – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Violação à Coisa Julgada

Ao se alcançar o trânsito em julgado, o dispositivo da coisa julgada material – consagrado no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e nos dispositivos do CPC – assegura a imutabilidade das decisões de mérito.

A decisão monocrática agravada, ao impor a suspensão dos autos por força de Reclamação, atrapalha a efetividade da decisão transitada em julgado, permitindo a rediscussão de uma questão já definitivamente decidida, o que fere frontalmente o princípio da segurança jurídica.

Isso porque, uma vez encerrada a fase de conhecimento, eventual suspensão dos feitos destinados ao cumprimento da decisão transitada em julgado acarreta prejuízo ao impetrante, que já alcançou a proteção de seu direito.

A Súmula 734 do STF e a jurisprudência consolidada vedam a utilização de reclamação para modificar decisões já transitadas em julgado, assegurando a estabilidade das relações jurídicas.

Assim, a medida de suspensão, ao desconstituir a autoridade da sentença, revela-se ilegal, impondo, por conseguinte, que o mandado de segurança seja conhecido e a ordem concedida para retomar a execução do processo, sob pena de ineficácia da coisa julgada.

Nesse sentido, já vem decidindo esta TRMT:

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUXÍLIO FARDAMENTO. DECISÃO QUE SUSPENDEU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO EM RECLAMAÇÃO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. AFRONTA À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. EFEITOS PROSPECTIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

A coisa julgada, como instituto fundamental de estabilidade das decisões judiciais, assegura a imutabilidade de decisões já transitadas em julgado, com base no princípio da segurança jurídica, previsto no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Os efeitos de decisões proferidas em recursos repetitivos ou reclamações não possuem o condão de modificar sentenças já acobertadas pela coisa julgada, garantindo-se o respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

A decisão que suspende a execução em tais circunstâncias viola o direito do exequente, extrapolando os limites da jurisdição e comprometendo a eficácia da coisa julgada.

Segurança Concedida.

(N.U 1002885-98.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO PRINCIPAL. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 734 DO STF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra decisão do Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que determinou a suspensão do processo principal em razão de decisão proferida na reclamação no 1021296-44.2024.8.11.0000. O impetrante alega que o feito principal já transitou em julgado, sendo descabida a suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se a decisão que determinou a suspensão do processo principal, com base na reclamação no 1021296-44.2024.8.11.0000, desrespeitou o trânsito em julgado e violou o princípio da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamação no 1021296-44.2024.8.11.0000 determinou a suspensão de processos relacionados ao pagamento do auxílio-fardamento, limitando-se àqueles que ainda não transitaram em julgado, conforme pleito do Estado de Mato Grosso e nos termos do art. 988, § 5o, I, do CPC.

O processo principal já transitou em julgado, e o princípio da segurança jurídica, consagrado no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, veda a aplicação de decisões posteriores que possam prejudicar a coisa julgada, protegendo o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

A Súmula 734 do STF e a jurisprudência consolidada vedam a utilização de reclamação para modificar decisões já transitadas em julgado, assegurando a estabilidade das relações jurídicas.

A determinação de suspensão do feito, quando já houve o trânsito em julgado, é incompatível com o princípio da segurança jurídica e configura afronta ao direito líquido e certo do impetrante, justificando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de segurança concedido para tornar definitiva a liminar anteriormente deferida e determinar o prosseguimento do feito principal.

Tese de julgamento:

A decisão que determina a suspensão de processos com base em reclamação não se aplica a feitos que já transitaram em julgado, em razão do princípio da segurança jurídica.

É vedado o uso de reclamação para desconstituir decisões judiciais transitadas em julgado, conforme disposto no art. 988, § 5o, I, do CPC e na Súmula 734 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 988, § 5o, I; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 7o, III.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Rcl 63955/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 04/03/2024, DJe 07/03/2024.

STF, SS 5517/GO, Rel. Presidente, julgado em 17/12/2021, publicado em 07/01/2022.

(N.U 1002113-38.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)

II – CONCLUSÃO

Ante o exposto, concluo por conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para reformar a decisão monocrática proferida (id 248137673 destes autos), conhecer o mandado de segurança, e, no mérito, CONCEDO A SEGURANÇA nos termos da fundamentação supra, determino o prosseguimento da execução no Processo n. 1055774-12.2023.8.11.0001, afastando-se a suspensão imposta pela decisão impugnada, garantindo-se, assim, a plena eficácia da coisa julgada em favor do impetrante, a fim de preservar a eficácia e a estabilidade da decisão transitada em julgado.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos aplicáveis.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025